Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010287-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA LAURA PINTO LOGUERCIO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO PINTO LOGUERCIO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo recursal interposto por MARIA LAURA PINTO LOGUERCIO contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, que nos autos de Ação de Interdição no 1014986-35.2020.8.11.0041 ajuizada em face de CARLOS EDUARDO PINTO LOGUERCIO, deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, bem como o pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência e declinou da competência para julgamento da ação, argumentando que o curatelado reside atualmente em clínica terapêutica, localizada na cidade de São Roque/SP.
A agravante alega em suas razões recursais que interpôs a ação de origem com o fim de conseguir administrar os bens de seu filho, o qual se encontra internado realizando tratamento psiquiátrico, pois é drogadito há quase dez anos e, praticamente, irrecuperável.
Diz que o interditando tem toda a sua vida civil estabelecida na cidade de Cuiabá-MT, sua residência, seu trabalho, contas, bens, tudo devidamente comprovado na inicial, sendo pacífico em doutrina, que internação não configura residência, ainda mais na internação compulsória, como no caso em tela.
Alega que opôs embargos de declaração ainda na primeira instância, no intuito de ver reformada a decisão, e assim obter a prestação jurisdicional no estado de Mato Grosso, no entanto os embargos foram julgados improcedentes.
Argumenta que “é evidente o prejuízo decorrente de tal decisão, uma vez que todos os bens e valores recebidos pelo Agravado se encontram sem a devida administração, ademais, a Agravante está sofrendo danos ao arcar com as despesas da internação, sendo urgente a concessão da Curatela Provisória, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso” (sic) (negritei/sublinhei).
Destaca que a internação atual é provisória, “porém, muito provavelmente, haverá sequelas, e os cuidados se prolongarão indeterminadamente, ficando a critério dos familiares, se o mesmo voltará para Cuiabá, ou algum outro local, mas para tanto é imprescindível que se outorgue poderes à sua mãe, ora Agravante, para que possa melhor cuidar dos interesses de seu filho” (sic).
Com esses argumentos, a agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como o deferimento da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que lhes sejam outorgados poderes necessários para a boa administração dos bens do agravado.
No mérito, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a permanência e o julgamento dos autos na Comarca de Cuiabá-MT.
Oportunizada a juntada de documentos comprobatórios do alegado estado de hipossuficiência ou recolher o preparo recursal em dobro, a agravante optou pela segunda alternativa, conforme comprovante acostado sob o Id. 43807466.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, V e XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, que declinou da competência para análise e julgamento da ação, bem como pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade da justiça e conceder a curatela provisória requerida.
Exige-se para a concessão da medida suspensiva, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC ou, de outro modo, para a concessão antecipatória da tutela recursal, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconizam os artigos 1.019, I e 300, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifica-se a presença dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo recursal.
Isso porque, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido para o estado de São Paulo para a respectiva comarca, a qual fora declinada a competência, sem que antes este juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida.
Ademais, caso não seja concedido o efeito suspensivo, existe o risco de dano a ser experimentado pela agravante, pessoa idosa, haja vista que a continuidade do feito em Comarca do Estado de São Paulo pode dificultar o acesso ao Judiciário, uma vez que ao que tudo indica as partes têm domicílio neste estado.
Assim, conveniente evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário.
Por outro lado, por ora não há que se falar na concessão da gratuidade judiciária, uma vez não comprovada a alegada hipossuficiência e até porque a agravante recolheu as custas recursais em dobro, o que evidencia justamente o contrário do que requereu, ou seja, que possui condições de arcar com as custas processuais.
No que pertine à curatela provisória, é questão de se analisar com o mérito recursal, haja vista tratar-se de questão que necessita de uma análise mais acurada, inclusive acerca da competência territorial.
Logo, se mostra prudente apenas a concessão do efeito suspensivo recursal até o julgamento do mérito, quando a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito da agravante, para conceder o efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o Juízo da causa principal (art. 1.019, I do CPC).
Em seguida, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 04 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora